Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURADORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O exame de matéria, não suscitada na origem, configura flagrante supressão de instância, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal.
2. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso I prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.